Tribunal: TJDFT
Processo: 0036141-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0036141-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO MEIRELES BRANDÃO APELADO: SOLO PRODUCOES LTDA - ME D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 27a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/12/2020, conforme certidão de ID 21383554. Na petição de ID 21611701, a parte apelada requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela parte apelada. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator